Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE ENERGIA E INCLUSÃO DE DADOS NO CADASTRO DE CONSUMIDORES. DECISÃO MANTIDA.

1. Para viabilizar o atendimento da solicitação de fornecimento inicial, consistente na alteração de titularidade, o interessado deve cumprir as exigências estabelecidas no art. 27 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, entre outras, se o caso, apresentando documento que comprove a propriedade ou posse do imóvel, nos termos do inc. II, alínea “h”, e § 10, desse dispositivo.

2. No caso, o fornecimento foi negado pela distribuidora em razão da não apresentação de documentos, em especial, que comprove a posse do imóvel. Isso porque, a agravada reside de aluguel no endereço em questão e o locador está exigindo a devolução do imóvel. Ainda, porque a agravada possui ação de consignação em pagamento e de interdito proibitório contra terceiro alheio à demanda originária.

3. Todavia, as provas coligidas aos autos demonstram suficientemente o exercício da posse pela agravada, permitindo afirmar-se que a recusa da distribuidora-agravante caracteriza conduta indevida. Daí, forçoso considerar que a agravada detém o exercício da posse do imóvel, não podendo ser negado o fornecimento de energia solicitado.

4. Não há razões plausíveis para dilação do prazo de cumprimento da liminar, pois nada foi justificado para retardar ainda mais a prestação do serviço, inegavelmente, indispensável e urgente.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.